Tribunal: STF
Processo: HC 89503
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
1. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Réu que não compareceu à
   delegacia de polícia para depoimento. Fato que lhe não autoriza a
   custódia cautelar decretada. Ofensa à garantia constitucional de
   não auto-incriminação. Exercício do direito ao silêncio.
   Constrangimento ilegal caracterizado. HC concedido. Precedentes.
   Inteligência do art. 5º, LXIII, da CF, e art. 312 do CPP. O só
   fato de o réu, quando indiciado ou investigado, não ter
   comparecido à delegacia de polícia para prestar depoimento, não
   lhe autoriza decreto da prisão preventiva.
2.      AÇÃO PENAL.
   Prisão preventiva. Decreto fundado na gravidade do delito e
   conseqüente periculosidade presumida do réu. Inadmissibilidade.
   Razão que não autoriza a prisão cautelar. Precedentes.
   Inteligência do art. 312 do CPP. É ilegal o decreto de prisão
   preventiva que se funda na gravidade do delito e na consequente
   periculosidade presumida do réu.